Tribunal: TJSP
Processo: 1007059-13.2022.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Cabimento. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC). Desconformidade substancial entre o imóvel decorado mostrado à compradora e a unidade entregue. Falha na informação (art. 6o, III, do CDC). Propaganda ou publicidade vinculam o fornecedor perante o consumidor (arts. 30

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Cabimento. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC). Desconformidade substancial entre o imóvel decorado mostrado à compradora e a unidade entregue. Falha na informação (art. 6o, III, do CDC). Propaganda ou publicidade vinculam o fornecedor perante o consumidor (arts. 30 e 31, do CDC). Danos morais configurados. Indenização por danos morais. Reconhecimento. Precedentes deste E. TJSP. Sentença reformada para julgar procedente o pedido. Apelação provida.